Tribunal: TJPA
Processo: 0019917-86.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019917-86.2015.8.14.0301

APELANTE: CHARLES GOMES DE SOUZA MIRANDA

APELADO: CCB - CONSTRUTORA CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019917-86.2015.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
CHARLES GOMES DE SOUZA MIRANDA

ADVOGADO:
RAPHAEL CHARONE LOUREIRO (OAB/PA nº. 12.341)

APELADA:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO (OAB/PA nº. 20.103-A)

APELADA:
CONSTRUTORA CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO REMANESCENTE DE ANTIGO INQUILINO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010. REFORMA DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. RELIGAÇÃO DETERMINADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019917-86.2015.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
CHARLES GOMES DE SOUZA MIRANDA

ADVOGADO:
RAPHAEL CHARONE LOUREIRO (OAB/PA nº. 12.341)

APELADA:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO (OAB/PA nº. 20.103-A)

APELADA:
CONSTRUTORA CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CHARLES GOMES DE SOUZA MIRANDA,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais
,
que move em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA e CONSTRUTORA CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na exordial
(Id. 14240732),
alega o autor que é comodatário do imóvel situado na Rua dos Tamoios, nº 1497, aptº 702, desde 01/04/2015, imóvel este que havia sido locado no período de março/2013 a março/2015 à requerida CCB Empreendimentos Imobiliários Ltda. Afirma que, ao solicitar a mudança de titularidade da conta de energia do local, foi indeferida por existência de débitos anteriores, pelo que ajuizou a presente demanda requerendo a suspensão do corte de energia, a transferência da titularidade e a declaração de inexistência de débito em seu nome, além de danos morais.

Foi concedida tutela antecipada determinando o religamento da energia elétrica
(Id. 14240738)
.

A requerida EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apresentou contestação
(Id. 14240739),
alegando a existência de débito em nome de Dejiane Cristina Pereira da Silva e aduzindo que o autor juntamente com a proprietária do imóvel, que é sua genitora, almejam furtar-se ao pagamento dos débitos, utilizando-se da troca de titularidade. Defende a inexistência de ato ilícito e danos a serem reparados, requerendo a improcedência da ação.

Apesar de devidamente citadas, a ré CCB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS não contestou
(Id. 14240764 – pg. 6).

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 14240771)
extinguindo o feito em relação à CCB Empreendimentos Imobiliários Ltda e julgando improcedentes os pedidos da exordial, declarando válidos os débitos relativos ao período de janeiro a abril/2015 e revogando os termos da liminar, para restaurar a titularidade em nome de Dejiane Cristina Pereira Silva.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(Id. 14240775)
, requerendo a reforma da sentença para declarar inexistentes os débitos e determinar a transferência da titularidade, reincluindo na lide a requerida CCB Empreendimentos Imobiliários Ltda, em decorrência de sua revelia, e condenando as rés em danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 14240783),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal resume-se a apurar se correta a decisão de origem que declarou válidos os débitos e retornou a titularidade para a antiga inquilina.

Primeiramente, importa frisar que o presente caso versa sobre fornecimento de energia elétrica, estando a relação entre a concessionária e o consumidor final sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, pelo que, foi determinada nos autos a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do referido Diploma Legal (Id. 14240766 – pg. 8).

Da análise dos autos, restou comprovada a celebração de contrato de aluguel entre o apelante e a requerida CCB, relativo ao imóvel situado na Rua dos Tamoios, 1497, aptº 707, no período de 08/03/2013 a 16/03/2015, conforme documentos acostados nos Ids. 14240735 – pg. 5 a 14240736 – pg. 5 e 14240737 – pg. 3.

Após esse prazo, em 01/04/2015, o apelante celebrou com sua genitora – proprietária do imóvel - contrato de comodato (Id. 14240735 – pg. 3), para ocupar o apartamento, razão pela qual solicitou a troca da titularidade da conta de energia elétrica e sua religação (Id. 14240737 – pg. 4).

De pronto, entendo não ser cabível nos presentes autos qualquer impugnação relativa à celebração do contrato de comodato entre o apelante e sua genitora, já que não é o objeto da demanda.

Prosseguindo na análise, constato que os débitos se referem às cobranças de energia elétrica com vencimento nos meses de janeiro a abril/2015 (Id. 14240736 – pg. 6), ocasião em que estava vigente o contrato de locação do imóvel, sendo, portanto, a requerida CCB Empreendimentos Imobiliários, enquanto locatária, a responsável pelo pagamento das taxas de energia elétrica, conforme estipulado em sua cláusula Décima (Id. 14240736 – pg. 1).

Ademais, da leitura do parágrafo sexto, da Cláusula Décima do contrato de locação, verifica-se que
a locatária deveria solicitar a religação da energia elétrica
junto à concessionária apelada para figurar como titular da conta durante sua ocupação do imóvel.

Assim, patente a responsabilidade da apelada CCB pelos débitos decorrentes das cobranças de energia elétrica durante o período em que era locatária do imóvel, no caso, as faturas listadas no Id. 14240736 – pg. 6, já que relativas às leituras de consumo realizadas até o dia 09/03/2015, conforme anotado na fatura com vencimento em 06/04/2015 (Id. 14240737).

Cumpre observar que, apesar da locatária ser uma empresa, a utilização do imóvel tinha caráter exclusivamente residencial, conforme cláusula segunda, o que leva à conclusão de que era utilizado para moradia de pessoa vinculada à empresa, no caso, a Sra. DEJIANE CRISTINA PEREIRA SILVA (Id. 14240736 – pg. 6/7), em nome de quem foi cadastrada a titularidade da conta de energia elétrica e quem informou o locador da desocupação do imóvel, conforme documento Id. 14240737 – pg. 3.

Observo ainda, que a apelada Equatorial se limitou a defender a existência do débito, mas não apresentou quaisquer documentos que justificassem a transferência da titularidade da conta de energia do imóvel a pessoa que não era a proprietária ou locatária do imóvel, ônus que lhe competia.

Tampouco há nos autos elementos que eximam a apelada CCB da responsabilidade pelos débitos decorrentes do não pagamento de contas que lhe eram atribuídas contratualmente, tendo, inclusive, quedado inerte em contestar, apesar de devidamente citada (Id. 14240764 – pg. 4).

Desta feita, dou provimento ao recurso do apelante para
manter a requerida CCB Empreendimentos Imobiliários Ltda no polo passivo da lide
, decretando sua revelia e presumindo-se por verdadeiros os fatos contra ele alegados, nos termos do art. 344, do CPC, reconhecendo sua responsabilidade pelos débitos decorrentes das leituras de energia elétrica, durante a vigência do contrato de locação e, declarando, por conseguinte, a
inexistência de débitos em desfavor do apelante
, no período de 08/03/2013 a 16/03/2015.

Seguindo na análise acerca da transferência de titularidade da conta de energia elétrica, dispõe o art. 128, §1º da Resolução ANEEL 414/2010 que a concessionária não poderá condicionar os atendimentos de ligação ou alteração de titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro, exceto quando restar demonstrado que houve a aquisição de fundo de comércio e a continuidade na exploração na mesma atividade econômica, o que não é o presente caso, já que estamos diante de imóvel com destinação residencial.

Inclusive, até mesmo a ficha cadastral da unidade consumidora, juntada pela concessionária/apelada classifica o imóvel como RESIDENCIAL CONVENCIONAL.

Nesse contexto, é pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios, de que o contrato de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, e não
propter rem
, uma vez que não se vincula à titularidade do bem, e somente produz os seus efeitos em relação às partes contraentes.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não
propter rem
, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita.

2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação.

3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Assim, as obrigações contraídas por antigo locatário frente à concessionaria demandada não poderiam obstaculizar a mudança de titularidade da unidade consumidora e, consequentemente, as obrigações decorridas do débito pretérito não seguem aquele que passa a assumir a posse do imóvel.

Vedado, portanto, à concessionária, condicionar a religação da energia elétrica da unidade consumidora sob nova titularidade ao pagamento dos débitos antigos em nome de antigo titular.

No caso em comento, é incontroverso que a apelada Equatorial deixou de realizar a transferência de titularidade da UC do imóvel cedido ao apelante, já que, em sua peça de defesa confirmou os fatos.

Diante disto, cumpre a reforma da sentença, para confirmar a decisão liminar que determinou a religação da energia elétrica relativa à UC 235326, referente ao imóvel sito à Rua dos Tamoios, nº 1497, Ed. Paul Ricard, aptº 702 – bairro Batista Campos, com transferência da titularidade ao apelante, a contar do dia 01/04/2015, início da vigência do contrato de comodato.

Por fim, a ilegalidade do procedimento adotado pela ré/apelada configura abuso de direito, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 187, do CC) e ensejador da responsabilidade civil, sendo inafastável o dever de reparar os danos morais, que, a propósito, são presumidos nas hipóteses de corte indevido ou abusivo de energia elétrica (AgRg no AREsp 210.426/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, DJe 28/02/2014).

Em relação ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

O principal objetivo da condenação, então, é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso concreto em análise, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se afigura razoável, proporcional e adequada ao seu fim.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a ação para: Declarar

a inexistência de débitos em desfavor do autor, relativos às leituras do consumo de energia elétrica realizadas no período de 08/03/2013 a 16/03/2015, reconhecendo como responsável pelo pagamento a requerida CONSTRUTORA CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; confirmar a tutela antecipada que determinou a religação da energia elétrica relativa à UC 235326 e a transferência da titularidade ao requerente; e condenar a requerida EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)

a título de indenização por danos morais.

Em razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus sucumbencial, condenando a requerida CCB Construtora ao pagamento de 40% das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e a requerida Equatorial Pará ao pagamento de 60% das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, já inclusos os devidos pela fase recursal, nos termos no art. 85 § 2º e 11, do CPC.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 31/07/2024